Tribunal: TJES
Processo: 5000421-20.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000421-20.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO RUY JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face de EDP em razão de ter sido suspenso o serviço de energia elétrica em sua residência por diversas vezes em dias alternados, o que decorreu de visíveis problemas apresentados pelo poste de energia. Pleiteou, assim, a realização de manutenção no poste de energia elétrica por parte da empresa e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido, condenando a ré a proceder à manutenção da rede elétrica correspondente, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A empresa de energia elétrica interpôs recurso, visando a reforma da r. sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, por haver necessidade de perícia. No mérito, aduz a inexistência de defeito na prestação do serviço, impossibilidade de manutenção na rede, inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Após análise dos autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
à luz do que me permite fazer o art. 46,
in fine
, da LJE.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que, de fato, o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão à recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que justifique a necessidade de perícia técnica para dirimir a lide.

Sem mais delongas,
rejeito a preliminar
.

Ao analisar o mérito, percebe-se ter restado caracterizado defeito na prestação do serviço, uma vez que a parte autora protocolou vários pedidos junto à concessionária no intuito de buscar a manutenção da rede elétrica para que fosse reestabelecida a energia, sem, contudo, obter sucesso. É possível inferir das fotos acostadas na inicial que, de fato, tanto o poste quanto o "ESTAI" estavam com problemas, e mesmo com os inúmeros pedidos e protocolos, a Recorrente não foi até o local para ao menos verificar o possível defeito alegado.

Pelo contrário, destaca-se que por inúmeras ocasiões foi identificada a perturbação no sistema elétrico do circuito da unidade que atende o autor, em horário e data aproximados e, ainda assim, a recorrente se absteve de realizar a devida manutenção na rede, a fim de resolver as constantes interrupções de energia, evidenciando, nitidamente, falha na prestação do serviço nestes autos.

É cediço que a energia elétrica há muito é considerada um serviço público essencial, logo, sua privação indevida caracteriza ofensa aos direitos do usuário, ensejando reparação.

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (ou seja, não exclusivamente punitivo), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Sendo assim, já que fixado observando os parâmetros do caso concreto, segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado, e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.